Tribunal: STF
Processo: HC 166043
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de estupro de vulnerável. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento. 
    Vistos etc. 
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Wellington Rogerio Bandoni Lucas em favor de R.P.O., contra decisão monocrática da lavra do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao REsp 1.756.293/SP. 
    O paciente foi condenado à pena de 22 (vinte e dois) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável, tipificado no art. 217-A, c/c o art. 226, II, na forma do art. 71, todos do Código Penal. 
    Extraio do ato dito coator: 
    “A jurisprudência deste Tribunal Superior entende que a pena- -base só pode ser exasperada pelo magistrado mediante aferição negativa de elementos concretos dos autos, a denotar maior reprovabilidade da conduta imputada. 
    Em relação à culpabilidade, nota-se que a vetorial foi negativada em razão da dissimulação e do abuso de confiança. Há, portanto, elementos concretos a justificar o desvalor da referida circunstância judicial, conforme os precedentes desta Corte Superior de Justiça: (…)
    (…)
    No que diz respeito à personalidade, cumpre assinalar que ‘a valoração negativa da personalidade do agente exige a existência de elementos concretos e suficientes nos autos que demonstrem, efetivamente, a maior periculosidade do réu aferível a partir de sua índole, atitudes, história pessoal e familiar, etapas de seu ciclo vital e social, etc., sendo prescindível a existência de laudo técnico confeccionado por especialistas nos ramos da psiquiatria e psicologia para análise quanto a personalidade do agente’ (AgRg no REsp 1301226/PR, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 11/03/2014, DJe 28/03/2014).
    Na hipótese em foco, a negativação da personalidade está devidamente fundamentada, uma vez que esta foi considerada perturbada diante das declarações do réu de que a vítima 'desfilava pela casa apenas de toalha quando saía do banho, e costumava dormir na cama da mãe juntamente com ele', razão pela qual 'não conseguiu se segurar’.
    (…)
    Quanto às circunstâncias do crime, não se verifica nenhuma ilegalidade. Isso porque ‘a tenra idade das vítimas autoriza a valoração negativa das circunstâncias do crime’ (…).
    (…)
      No que concerne às consequências do crime, não há se falar em ausência de
    elemento concreto a justificar a exasperação, uma vez que elas são ‘o mal causado pelo crime, que transcende aos resultado típico’. (NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 18ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018, pág. 486).
    À toda evidencia, a gravidez e o nascimento de filhos não são elementos ínsitos ao tipo penal do art. 217-A do CP. 
    (…)
    Ante o exposto, com fundamento no art. 255,§ 4º, I e III, do RISTJ, nego provimento ao recurso especial.”
    No presente writ, a parte Impetrante insurge-se, em síntese, contra a exasperação da pena-base, que reputa indevida. Sustenta que foram considerados, na primeira fase da dosimetria, elementos inerentes ao próprio tipo penal para elevar a reprimenda do paciente. Aponta a inexistência de laudo pericial capaz de atestar a personalidade totalmente distorcida do acusado. Evoca a primariedade do réu como elemento favorável ao pleito. Requer, em medida liminar e no mérito, o redimensionamento da pena. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez que não foi esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 
    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, i, e 102, II, a, da Constituição Federal. Como bem enfatizado pelo saudoso Ministro Teori Zavascki, o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído por outra ação de “habeas corpus”, de competência de outro tribunal. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de “habeas corpus” substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é, em verdade, medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF (HC 122.275-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki) (destaquei). No mesmo sentido: HC 113.468/SP, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.346/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; HC 119.821/TO, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 122.381/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 170.518/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes; HC 173.084/SP, Rel. Min. Celso de Mello; HC 186.452/SP, Rel. Min. Edson Fachin; HC 185.088/CE, Rel. Min. Roberto Barroso.
    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, [e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie (HC 183.035/CE).
    O caso concreto não autoriza a superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisum manifestamente contrário à jurisprudência desta Suprema Corte.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 04 de dezembro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora